Tribunal: CARF
Processo: 12269.002776/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2002 a 31/10/2005
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E DO LANÇAMENTO. DESCRIÇÃO PRECISA DOS FATOS. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Tendo em vista que o lançamento fiscal encontra-se devidamente motivado, com descrição dos fatos precisa e detalhada tanto no relatório fiscal, quanto na decisão de primeira instância, tanto que a matéria foi plenamente compreendida pela autuada, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância por ausência.
IMUNIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. INCRA. SESC. SEBRAE. CABIMENTO.
São exigíveis as contribuições de terceiros (INCRA, SESC e SEBRAE) decorrentes de divergências verificadas entre os valores declarados pela empresa nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social e os correspondentes recolhimentos efetuados nas Guias da Previdência Social.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTA DE MORA. GRADAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A sistemática da gradação da multa de mora acarreta que, quanto mais tempo o obrigado tributário retiver o tributo devido, não o recolhendo aos cofres públicos, mais grave se revela a infração à obrigação tributária principal cometida, de molde que mais gravosa será a penalidade a ser imputada. Tal gradação não encontra óbices no ordenamento jurídico pátrio, de maneira que, para ser de observância obrigatória, exige-se tão somente que seja instituída mediante lei stricto sensu.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC, sendo cabível sua utilização, por expressa disposição legal. Súmula CARF no4.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.002776/2008-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.275 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL DO
RIO GRANDE DO SUL - ACIRS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2002 a 31/10/2005
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA
E
DO
LANÇAMENTO. DESCRIÇÃO PRECISA DOS FATOS. INOCORRÊNCIA
DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Tendo em vista que o lançamento fiscal encontra-se devidamente motivado,
com descrição dos fatos precisa e detalhada tanto no relatório fiscal, quanto na
decisão de primeira instância, tanto que a matéria foi plenamente
compreendida pela autuada, não há que se falar em nulidade da decisão de
primeira instância por ausência.
IMUNIDADE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).
CONTRIBUIÇÕES
PARA
TERCEIROS.
INCRA.
SESC.
SEBRAE.
CABIMENTO.
São exigíveis as contribuições de terceiros (INCRA, SESC e SEBRAE)
decorrentes de divergências verificadas entre os valores declarados pela
empresa nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social e os correspondentes
recolhimentos efetuados nas Guias da Previdência Social.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
MULTA
DE
MORA.
GRADAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A sistemática da gradação da multa de mora acarreta que, quanto mais tempo o
obrigado tributário retiver o tributo devido, não o recolhendo aos cofres
públicos, mais grave se revela a infração à obrigação tributária principal
cometida, de molde que mais gravosa será a penalidade a ser imputada. Tal
gradação não encontra óbices no ordenamento jurídico pátrio, de maneira que,
para ser de observância obrigatória, exige-se tão somente que seja instituída
mediante lei stricto sensu.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.002776/2008-68
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.275 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.002776/2008-68

JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sendo cabível sua utilização, por expressa disposição legal. Súmula
CARF no4.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação de imunidade, por
concomitância com ação judicial, e, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fl. 177) em face da Decisão de Notificação no
19.401/0579/2006 (fl. 139), que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo.
Na origem, trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD),
referente ao DEBCAD no 35.912.198-5, com vistas a exigir débitos relativos às contribuições da
empresa e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e as contribuições para
outras Entidades e Fundos: FNDE, INCRA, SESC e SEBRAE sobre o total das remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
Nos termos do Relatório Fiscal (fl. 52), tem-se que a ação Fiscal foi desenvolvida
com intuito de apurar divergências de valores de contribuição resultantes do cruzamento entre
os valores declarados em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à
Previdência (GFIP) e aqueles recolhidos em Guias da Previdência Social (GPS).
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua impugnação
(fl. 65) que foi julgada improcedente por meio da Decisão de Notificação no 19.401/0579/2006
(fl. 139), nos termos da ementa abaixo reproduzida:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO/IMUNIDADE. TERCEIROS -
SESC, SEBRAE, INCRA. MULTA. JUROS.
A associação notificada não goza da isenção do pagamento de contribuições sociais nos
termos do disposto no art. 55 da Lei n.° 8.212/91.
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.275 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.002776/2008-68

Está correto o lançamento fiscal que obedece aos ditames do art. 142 do CTN e do art.
37 da Lei n.° 8.212/91.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de
ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada ao Poder Judiciário pela
Constituição Federal, art. 102, inciso I, alínea “a".
São devidas contribuições ao SESC pelos estabelecimentos de ensino, prestadores de
serviços que utilizam empregados outrora segurados do antigo Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos Comerciários, na forma do Decreto-Lei n.° 2.381, de1940,
e adicionalmente, contribuições ao SEBRAE, por força do artigo 8°, § 3°, da Lei
8.029/90, com redação dada pela Lei 8.154/90.
São devidas contribuições ao INCRA por todas as empresas, independente do tipo de
atividade. Lei n.° 2.613/55, Decreto-Lei n.° 1.146/70 e Lei Complementar n.° 11/71.
Sobre contribuições não recolhidas nos prazos legais, são devidos juros e multa
moratória conforme previsto nos arts. 34 e 35 da Lei 8.212/91.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (fl. 177), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) nulidade da decisão de primeira instância, (ii) imunidade da Recorrente, (iii) inexigibilidade
da contribuição para o INCRA, ao SESC e para o SEBRAE, (iv) inaplicabilidade da multa de
25% e (v) inaplicabilidade da Taxa SELIC.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser integralmente
conhecido, nos termos abaixo descritos.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de NFLD referente
ao DEBCAD no 35.912.198-5, com vistas a exigir débitos relativos às contribuições da empresa
e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e as contribuições para
outras Entidades e Fundos: FNDE, INCRA, SESC e SEBRAE sobre o total das remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
De acordo com a Fiscalização, a ação Fiscal foi desenvolvida com intuito de
apurar divergências de valores de contribuição resultantes do cruzamento entre os valores
declarados em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência
(GFIP) e aqueles recolhidos em Guias da Previdência Social (GPS).
A Recorrente, como visto, defende, em síntese, (i) a nulidade da decisão de
primeira instância, (ii) a sua imunidade, (iii) a inexigibilidade da contribuição para o INCRA, ao
SESC e para o SEBRAE, (iv) a inaplicabilidade da multa de 25% e (v) a inaplicabilidade da
Taxa SELIC.
Passemos, então, à análise da cada um dos pontos de defesa da Recorrente.
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.275 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.002776/2008-68

Da Nulidade da Decisão de Primeira Instância
Neste ponto, defende a Recorrente que o órgão julgador de primeira instância
persiste no entendimento de que a simples apresentação dos dispositivos legais no FLD -
Fundamentos Legais do Débito -, de forma confusa e genérica, por si só determinam a suposta
infração da Recorrente sem, ao menos, determinar a situação que gerou a aludida exação.
Prossegue afirmando que, os dispositivos legais, sem a devida descrição do fato
que enseja a tributação referida, representam, portanto, insanável vício que acarreta a nulidade
da decisão em razão da invalidade da respectiva NFLD, face a carência de adequada
fundamentação fática e legal.
Como se vê, a Recorrente defende a nulidade da decisão de primeira instância e,
por conseguinte, do próprio lançamento, por falta de descrição dos fatos.
Razão não assiste à Recorrente.
De fato, da leitura da decisão de primeira instância (fl. 139), bem como do
relatório fiscal (fl. 52), verifica-se que os fatos que deram origem ao presente processo
administrativo estão devidamente narrados e descritos nas referidas peças processuais,
descabendo a transcrição dos mesmos neste momento, para não tornar enfadonho o presente
voto.
Analisando-se, pois, o Relatório Fiscal e, por conseguinte, a Decisão de 1a
Instância, observa-se que o lançamento fiscal está devidamente motivado, com descrição precisa,
inteligível e detalhada dos fatos e normas aplicáveis ao caso concreto.
Nesse contexto, não restou caracterizado cerceamento de defesa, sobretudo
quando, no curso do processo administrativo, confirmou-se que o sujeito passivo compreendeu
os fundamentos da autuação e deles se defendeu.
Saliente-se que, diante de decisões minuciosas, com fundamentos claros e
suficientes, não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa. No
caso concreto, a análise do conteúdo da impugnação e do recurso voluntário demonstra que a
Recorrente compreendeu plenamente a razão e os motivos da autuação, tendo apresentado, em
impugnação e recurso voluntário, contestação que ataca diretamente os fundamentos do
lançamento.
Revela-se, portanto, improcedente o argumento de fundamentação / descrição
imprecisa da autuação fiscal e, por conseguinte, do acórdão recorrido, não se verificando, no
caso concreto, qualquer afronta à ampla defesa, contraditório e devido processo legal.
Ademais, o auto de infração não suscita qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972.
Pode-se dizer, em síntese, que não há que se cogitar em nulidade da decisão
administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentando clara fundamentação;
(ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto
70.235/1972; (iii) quando o processo administrativo proporciona plenas condições do exercício
do contraditório e do direito de defesa; (iv) quando o sujeito passivo demonstra, no curso do
processo, possuir clareza dos fundamentos da autuação. Todas essas condições foram verificadas
nos autos, de maneira que a nulidade se revela inaplicável ao caso concreto.
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.275 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.002776/2008-68

Da Imunidade
Neste ponto, a Recorrente defende em síntese que não pode ter contra si
constituído o crédito tributário hostilizado, pois, trata-se de entidade beneficente de assistência
social que faz jus à. imunidade prevista no artigo 195, § 7°, da Constituição Federal de 1988.
Tal matéria, entretanto, não deve ser conhecida, tendo em vista que essa linha
argumentativa é idêntica àquela objeto da Ação Ordinária no 2002.71.00.021976-0, ajuizada pela
Recorrente.
É o que se infere, pois, da ementa abaixo reproduzida da Apelação Cível no
2002.71.00.021976-0/RS, in verbis:
APELAÇÃO CÍVEL No 2002.71.00.021976-0/RS
RELATOR : Des. Federal WELLINGTON M DE ALMEIDA
APELANTE : ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITALIANA DO RIO GRANDE DO SUL
- ACIR
ADVOGADO : Rafael Pandolfo e outros
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ADVOGADO : Clovis Juarez Kemmerich
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 195, § 7o, DA CF/88. DESNECESSIDADE DE
LEI COMPLEMENTAR. REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 55 DA LEI No
8.212/91. CONFORMIDADE COM O ART. 14 DO CTN E A CONSTITUIÇÃO.
DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA. CERTIFICADO DE ENTIDADE DE
FINS FILANTRÓPICOS. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS.
1. A imunidade é reconhecida às entidades beneficentes de assistência social que
atendam às exigências estabelecidas em lei. O STF, na ADIN no 2.028-5/DF, sinalizou o
entendimento de que, não obstante a Constituição disponha pela necessidade de lei
complementar para regular as limitações constitucionais ao poder de tributar, a lei
mencionada no § 7o, do art. 195, a princípio, não precisaria ser de tal natureza, podendo
ser ordinária, ante reiterados pronunciamentos jurisprudenciais.
2. O art. 55 da Lei no 8.212/91, na sua redação original, não desvirtua os comandos
erigidos no art. 14 do CTN, restando intocado o artigo 146, II, da CF/88. O acréscimo
de requisitos outros, não elencados no CTN, não implica subversão do molde legal,
desde que não haja distorção do conceito constitucional de entidade beneficente de
assistência social, nem limitação da própria extensão da imunidade.
3. São legítimas as exigências elencadas na Lei no 8.212/91, na medida em que
traduzem os requisitos objetivos inerentes à caracterização da entidade como
beneficente e filantrópica.
4. Não se pode julgar satisfeito o quesito atinente à declaração de utilidade pública na
esfera federal, pois os pressupostos e procedimentos impostos pela lei federal não são
necessariamente equivalentes aos da legislação municipal e estadual.
5. Embora seja possível o reconhecimento dos fins filantrópicos da entidade nessa
instância, porquanto se trata de ato vinculado, a apreciação imprescinde do
cumprimento das prescrições legais, as quais balizam os parâmetros definidores da
filantropia. As provas apresentadas pela autora são insuficientes para a certificação da
entidade, pois não abrangem todo o período impugnado (06/1992 a 06/2000) e
necessitam de elucidação por meio de perícia, a fim de verificar o efetivo
preenchimento dos requisitos legais, dirimindo a questão sobre o estado de necessidade
e o modo de escolha dos beneficiados pela gratuidade.
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.275 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.002776/2008-68

Nessa perspectiva, restando caracterizada a concomitância de instâncias
administrativa e judicial, impõe-se o não conhecimento do recurso voluntário neste particular,
nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 1, in verbis:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Da Inexigibilidade da Contribuição para o INCRA, SESC e SEBRAE
No que tange às contribuições para os Terceiros, a Recorrente defende, em
síntese, que:
* a contribuição relativa ao INCRA não são devidas pelas empresas urbanas,
citando jurisprudência do STJ e do STF de 2001;
* a contribuição para o INCRA é devida pelas pessoas – naturais ou jurídicas –
que exercem única e exclusivamente atividades industriais vinculadas ao meio rural, não sendo
este o caso da Recorrente, que se trata de “uma Associação criada para difundir a cultura e a
língua italiana”;
* por se tratar de uma sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no Cartório de
Registro Especial, não pode ser considerada como estabelecimento comercial, tampouco como
empresa, sendo indevida, portanto, a exigência das Contribuições destinadas ao SESC;
* a Contribuição destinada ao SEBRAE se trata de um adicional incidente sobre
as Contribuições destinadas ao SESC e ao SENAC. Não sendo a Recorrente contribuinte do
SESC, não existe, por consequência lógica, obrigação jurídica tributária relativamente ao
SEBRAE.
Pois bem!!
Com relação à Contribuição para o INCRA, adoto como razões de decidir o voto
do Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, objeto do Acórdão no 2402-007.577, de 11 de
setembro de 2019, in verbis:
A empresa apresenta argumentos relativos à inexigibilidade da cobrança, de empresas
exclusivamente urbanas, da contribuição destinada ao instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária INCRA.
Ocorre que a contribuição em comento, conforme a legislação que trata da matéria, art.
1°, inciso I, item 2, e art. 3° do Decreto-Lei n° 1.146/1970, juntamente com o art. 15,
inciso II, da Lei Complementar n° 11/1971, elege as empresas, inclusive urbanas, como
sujeito passivo da contribuição, não havendo qualquer decisão judicial que suspenda a
eficácia dessas normas. Ademais, os Tribunais Superiores já firmaram entendimento no
sentido de que não existe óbice a que seja cobrada, de empresa urbana, a contribuição
destinada ao INCRA.
A contribuição ora questionada caracteriza-se como CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO, classificada doutrinariamente como
CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL ATÍPICA, tem caráter de universalidade e a sua
incidência não está condicionada a que a empresa exerça atividade exclusivamente
rural.
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.275 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.002776/2008-68

Não é um tributo corporativista a ser suportado por uma determinada classe, pois as
contribuições especiais atípicas (de intervenção no domínio econômico) são
constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito
passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá
causa traço característico que as distingue das contribuições de interesse de categorias
profissionais e de categorias econômicas. Vejamos:
TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA - LEI 2.613/55 - DL
1.146/70
-
LC
11/71
-
NATUREZA
JURÍDICA
E
DESTINAÇÃO
CONSTITUCIONAL - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO - CIDE - LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA MESMO APÓS AS
LEIS 8.212/91 E 8.213/91.
(...)
3. Em síntese, estes foram os fundamentos acolhidos pela Primeira Seção:
a) a referibilidade direta NÃO é elemento constitutivo das CIDE's;
b) as contribuições especiais atípicas (de intervenção no domínio econômico) são
constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito
passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela
dá causa (referibilidade). Esse é o traço característico que as distingue das
contribuições de interesse de categorias profissionais e de categorias econômicas;
c) as CIDE's afetam toda a sociedade e obedecem ao princípio da solidariedade e da
capacidade contributiva, refletindo políticas econômicas de governo.
Por isso, não podem ser utilizadas como forma de atendimento
ao interesse de grupos de operadores econômicos;
d) a contribuição destinada ao INCRA, desde sua concepção, caracteriza-se como
CONTRIBUIÇÃO
ESPECIAL
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO, classificada doutrinariamente como CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL
ATÍPICA (CFIG7, CF/69 e CF/88 art. 149);
e) o INCRA herdou as atribuições da SUPRA no que diz respeito à promoção da
reforma agrária e, em caráter supletivo, as medidas complementares de assistência
técnica, financeira, educacional e sanitária, bem como outras de caráter
administrativo;
g) a contribuição do INCRA não possui REFERIBILIDADE DIRETA com o sujeito
passivo, por isso se distingue das contribuições de interesse das categorias
profissionais e de categorias econômicas;
4. A Primeira Seção do STJ, na esteira de precedentes do STF, firmou entendimento
no sentido de que não existe óbice a que seja cobrada, de empresa urbana, a
contribuição destinada ao INCRA.
5. Recurso especial do INCRA provido e prejudicado o recurso especial das
empresas.
(Superior Tribunal de Justiça STJ, Recurso Especial 638.527 SC (2004/00229462),
Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ 16/02/2007)
Portanto, não podem ser acolhidas as alegações da impugnante no sentido da não
exigibilidade da contribuição para o INCRA.
No que tange às Contribuições destinadas aos SESC e ao SEBRAE, melhor sorte
não assisti à Recorrente.
A contribuição devida ao Sesc encontra amparo legal no art. 3o do Decreto-Lei no
9.853, de 13 de setembro de 1946, assim redigido:
Art. 3o Os estabelecimentos comerciais enquadrados nas entidades sindicais
subordinadas à Confederação Nacional do Comércio (art. 577 da Consolidação das Leis
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.275 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.002776/2008-68

do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei no 5.452, de 1o de Maio de 1943), e os demais
empregadores que possuam empregados segurados no Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Comerciários, serão obrigadas ao pagamento de uma contribuição mensal
ao Serviço Social do Comércio, para custeio dos seus encargos.
Além da expressa menção às empresas vinculadas à Confederação Nacional do
Comércio, a segunda parte do art. 3o determina que os empregadores cujos segurados
vinculavam-se à época ao Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários (IAPC)
igualmente foram inseridos na condição de sujeitos passivos.
A reorganização do IAPC se deu por intermédio do Decreto-Lei no 2.122, de 9 de
abril de 1940. Segundo o inciso X do art. 2o, os trabalhadores que prestavam serviços às pessoas
jurídicas ali indicadas eram considerados segurados obrigatórios do Instituto dos Comerciários.
Vejamos:
Art. 2o São segurados obrigatórios do Instituto todos os profissionais maiores de
quatorze anos de idade que prestem serviços remunerados, que não sejam de natureza
puramente eventual, aos estabelecimentos ou instituições enumerados a seguir:
(...)
X - instituições e associações de caridade, de beneficência, fundações, associações
literárias e culturais, instituições ou ordens religiosas, estabelecimentos de ensino,
educandários e asilos;
A legislação transcrita continua irradiando seus efeitos e confere legitimidade
passiva à pessoa jurídica que se dedica à prestação de serviços educacionais para compor um dos
pólos da relação tributária com o SESC, tal como se passa no presente caso.
Acrescento que, de acordo com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), a expressão “estabelecimentos comerciais” deve ser compreendida na sua acepção
mais ampla, que inclui as empresas prestadoras de serviços.
Nesse sentido, copio parte da ementa do Recurso Especial (REsp) no
1.255.433/SE, da relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado na sistemática dos
recursos repetitivos:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
SÚMULA
N.
284/STF.
Recurso
Especial
representativo de controvérsia (art. 543-C, do CPC). CONTRIBUIÇÃO AO SESC
E SENAC. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
INCIDÊNCIA.
(...)
2. As empresas prestadoras de serviço são aquelas enquadradas no rol relativo ao art.
577 da CLT, atinente ao plano sindical da Confederação Nacional do Comércio - CNC
e, portanto, estão sujeitas às contribuições destinadas ao SESC e SENAC.
Precedentes: REsp. n. 431.347/SC, Primeira Seção, Rel. Min Luiz Fux, julgado em
23.10.2002; e AgRgRD no REsp 846.686/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, julgado em 16.9.2010
3. O entendimento se aplica às empresas prestadoras de serviços educacionais, muito
embora integrem a Confederação Nacional de Educação e Cultura, consoante os
seguintes precedentes:
(...)
4. A lógica em que assentados os precedentes é a de que os empregados das empresas
prestadoras de serviços não podem ser excluídos dos benefícios sociais das entidades
em questão (SESC e SENAC) quando inexistente entidade específica a amparar a
categoria profissional a que pertencem. Na falta de entidade específica que forneça os
mesmos benefícios sociais e para a qual sejam vertidas contribuições de mesma
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.275 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.002776/2008-68

natureza e, em se tratando de empresa prestadora de serviços, há que se fazer o
enquadramento correspondente à Confederação Nacional do Comércio - CNC, ainda
que submetida a atividade respectiva a outra Confederação, incidindo as contribuições
ao SESC e SENAC que se encarregarão de fornecer os benefícios sociais
correspondentes.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Acórdão submetido
ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.
A tese firmada no recurso repetitivo de que as empresas prestadoras de serviços
devem contribuir com o Sesc e Senac deu origem à edição da Súmula no 499:
SÚMULA STJ No 499: As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às
contribuições ao Sesc e Senac, salvo se integradas noutro serviço social.
Em apertada síntese, os trabalhadores do segmento de prestação de serviços,
anteriormente pertencentes ou não ao IAPC, também são destinatários dos benefícios oferecidos
pelo SESC, na medida em que toda e qualquer atividade econômica deverá estar vinculada a uma
das confederações previstas no anexo do art. 577 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aprovado pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.
Os empregados não podem estar excluídos dos benefícios sociais quando ausente
entidade específica que ampare a categoria profissional a que pertençam, ainda que submetida a
atividade a outra confederação. O aspecto relevante para a incidência da contribuição é o
enquadramento da atividade da pessoa jurídica no plano sindical, independentemente da
organização como sociedade simples ou empresária.
No caso sob exame, não se verifica a existência de uma entidade que forneça os
mesmos benefícios sociais aos segurados empregados e para a qual sejam vertidas contribuições
de mesma natureza daquelas devidas ao SESC.
Com relação especificamente à Contribuição destinada ao SEBRAE, tem-se que
esta, assim como aquela relativa ao INCRA, também consubstancia finalidade interventiva no
domínio econômico, segundo o entendimento predominante nos Tribunais Superiores, sendo
exigível daqueles que se sujeitam à contribuição ao Sesc, nos termos do § 3o do art. 8o da Lei no
8.029, de 12 de abril de 1990.
Configura a exação um verdadeiro adicional às contribuições relativas ao
denominado “Sistema S” e não está vinculada à natureza jurídica ou ao porte econômico da
pessoa jurídica.
Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) no 635.682/RJ, relator Ministro Gilmar Mendes, na sessão do plenário de
25/04/2013, confirmou a desnecessidade de edição de lei complementar para a instituição da
contribuição destinada ao Sebrae, bem como sua natureza de contribuição de intervenção no
domínio econômico, sendo válida a cobrança do tributo ainda que ausente a contraprestação
direta em favor do contribuinte. A matéria debatida no julgamento teve a repercussão geral
reconhecida pela Corte.
Logo, sem razão a Recorrente.
Da Inaplicabilidade da Multa de 25%
Neste ponto, a Recorrente defende, em síntese, a improcedência da gradação da
multa de mora, demonstrando que, o contribuinte que optar por exercer seu lídimo direito ao
contraditório, sofrerá imposição de multa mais alta (25%) do que aquele que não discutir o
débito que lhe foi imputado (12%).
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.275 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.002776/2008-68

Dessa forma, conclui que, penalizar o contribuinte com multa mais gravosa, é,
indiretamente, impedir o exercício do contraditório, razão pela qual, caso fosse aplicada multa à
Recorrente - o que se admite apenas a título de argumentação - com a exegese do artigo 112 do
Código Tributário Nacional, a multa a ser aplicada deveria ser a mais benéfica ao contribuinte
ou seja, multa de 12%.
Razão não assiste à Recorrente.
De fato, o tema em análise se trata da gradação da multa de mora em razão da
gravidade do atraso no recolhimento do tributo devido, de modo que, quanto mais tempo o
obrigado tributário retiver o tributo devido, não o recolhendo aos cofres públicos, mais grave se
revela a infração à obrigação tributária principal cometida, mais gravosa será a penalidade a ser
imputada. Tal gradação não encontra óbices no ordenamento jurídico pátrio, de maneira que,
para ser de observância obrigatória, há de ser instituída mediante lei stricto sensu.
Estando os agentes fiscais inteiramente vinculados aos ditames da Lei, a
inobservância desses comandos legais implicaria negativa de vigência por parte do Auditor
Fiscal Notificante, fato que desaguaria inexoravelmente em responsabilidade funcional dos
agentes do Fisco Federal.
Reitere-se que as disposições introduzidas pela legislação tributária em apreço, até
o presente momento, não foram ainda vitimadas de qualquer sequela decorrente de declaração de
inconstitucionalidade, seja na via difusa seja na via concentrada, exclusiva do Supremo Tribunal
Federal, produzindo, portanto, todos os efeitos jurídicos que lhe são típicos.
Nega-se provimento, portanto, ao Recurso Voluntário neste particular.
Da Inaplicabilidade da Taxa SELIC
Por fim, em logo arrazoado, a Recorrente defende a exclusão da taxa
remuneratória Selic e sua. substituição pela taxa de juros moratórios de 1 %.
Sobre o tema, o Enunciado de Súmula CARF no 4 estabelece que, a partir de 1o de
abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.
Neste contexto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste particular.
Do Pedido de Intimação em Nome dos Procuradores
Com relação ao pedido para que todas as intimações e comunicações do presente
procedimento administrativo realizadas sempre em nome dos procuradores, o Enunciado de
Súmula CARF no 110 estabelece que no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de conhecer em parte o recurso
voluntário, não se conhecendo da alegação de imunidade por concomitância com ação judicial,
para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital